Tribunal: TJPA
Processo: 0802608-86.2019.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802608-86.2019.8.14.0201

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES

APELADO: MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E PRECLUSÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção de cumprimento de sentença, por ausência de título executivo judicial válido, certo, líquido e exigível, reconhecendo ainda a litigância de má-fé do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se o acórdão foi omisso ao não reconhecer título executivo judicial formado no juízo falimentar com base em honorários advocatícios arbitrados; (II) verificar se houve omissão quanto à existência de valor certo parcialmente adimplido; (III) aferir eventual preclusão da massa falida para impugnar a execução; (IV) analisar se houve omissão quanto à validade dos atos processuais do juízo declinante e à eficácia das intimações à massa falida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades na decisão colegiada, que enfrentou expressamente todos os pontos alegados. 4. O acórdão embargado reconheceu a ausência de título executivo judicial nos termos do art. 783 do CPC, rejeitando a eficácia de eventual arbitramento de honorários alegado pelo embargante. 5. A quantia pleiteada não se encontrava amparada por sentença líquida, certa e exigível, tendo sido reconhecido apenas o pagamento parcial de valores devidos com trânsito em julgado. 6. A alegação de preclusão da executada foi corretamente afastada, uma vez que a inexistência de título executivo é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, conforme jurisprudência do STJ. 7. Os atos praticados por juízo incompetente carecem de validade para fins de execução, nos termos do art. 76 da Lei 11.101/2005. 8. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão recorrida não é admitida pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos
.

“Tese de julgamento:

1. A ausência de título executivo judicial nos termos dos arts. 783 e 515, I, do CPC impede o prosseguimento da execução, sendo matéria de ordem pública insuscetível de preclusão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ater-se aos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 515, I e 783; Lei 11.101/2005, art. 76.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.350.305/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/02/2013; STJ, AgInt no REsp 1906714/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe 07/05/2021; STJ, AREsp 2548022, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 23/05/2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1086994/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/12/2020.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA - 1ª. VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802608-86.2019.8.14.0201

EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES

EMBARGADA: ACORDÃO (Id.27615553)

APELADO: MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeitos infringentes, opostos por RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES, contra o Acórdão (Id.27615553) proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu, por ausência de Título Executivo Judicial certo, líquido e exigível, na Ação de Cumprimento de Sentença proposta contra a MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A, bem como reconheceu a litigância de má-fé do embargante.

Em
razões recursais
(Id.27615553), o embargante sustenta, a existência de omissão e obscuridade no julgado, alegando que não foram analisados diversos pontos relevantes e essenciais à compreensão e solução da controvérsia.

Pontuou, que dentre os aspectos que teriam sido preteridos pela decisão colegiada, destaca-se o pedido de reconhecimento da existência de título executivo judicial oriundo de decisão proferida pelo juízo falimentar, que, segundo afirma, teria arbitrado honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 mensais durante um período de 90 meses de efetiva prestação de serviços jurídicos em benefício da massa falida.

Afirma também que tal período de atuação foi devidamente comprovado por documentos juntados aos autos, inclusive por pareceres do próprio administrador judicial.

Além disso, o embargante afirma que o acórdão deixou de se pronunciar quanto à existência de valor certo e determinado a ser executado, apontando uma diferença de R$70.160,48 entre o valor que entende devido (R$270.000,00) e o montante que admite já ter recebido da massa falida (R$199.839,52).

Alega, que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a preclusão do direito de impugnação por parte da executada, uma vez que esta não teria apresentado manifestação no prazo legal quando regularmente intimada. Invoca, nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da consumação da preclusão temporal em hipóteses semelhantes.

Alega, ainda, que houve omissão quanto ao pedido de reconhecimento da validade dos atos processuais praticados pelo juízo declinante da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, com fundamento no princípio do aproveitamento dos atos processuais, e quanto à eficácia das intimações realizadas à massa falida, as quais, segundo alega, foram regularmente recebidas e tiveram ciência confirmada pelo administrador judicial e pelo advogado da parte executada.

Por fim, requer que seja reconhecido o trânsito em julgado da decisão proferida pelo juízo declinante, o qual, de acordo com sua argumentação, teria aptidão para configurar-se como título executivo judicial hábil a fundamentar o cumprimento de sentença.

Conclui, postulando pelo acolhimento dos embargos de declaração, com vistas ao aperfeiçoamento do julgado e à apreciação de todos os pontos omitidos, com o consequente provimento do recurso de apelação originário, reformando-se a sentença extintiva e reconhecendo-se seu direito ao recebimento dos valores reclamados, bem como afastando-se as sanções impostas, inclusive a multa por litigância de má-fé e a negativa de justiça gratuita.

Em
contrarrazões
(Id.28310463), a Massa Falida de Eidai do Brasil Madeiras S/A pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão recorrido analisou com exatidão e profundidade os elementos controvertidos, especialmente quanto à inexistência de título executivo judicial válido e à ocorrência de coisa julgada material sobre o tema, o que impediria nova discussão da matéria.

Reforça que os argumentos do embargante não trazem qualquer elemento novo, limitando-se a repetir teses já rechaçadas tanto pela sentença quanto pelo acórdão, e que a insistência na rediscussão de matéria já definitivamente julgada configura conduta processual temerária e protelatória.

Ao final, requer não apenas o desprovimento dos embargos, mas também a aplicação de sanção por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório. síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio,
saliento que embora seja possível interpor embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, mas apenas em hipóteses excepcionais, uma vez que o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes não pode ser um meio de rediscutir o mérito da causa.

Dito isto prossigo.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente em decisão judicial.

Trata-se, pois, de mecanismo de integração e, excepcionalmente, de retratação do julgado, sem se confundir com via própria à rediscussão do mérito já apreciado.

No caso em apreço, sustenta o embargante a existência de omissões relevantes no Acórdão, sob o Id. 26663344, notadamente no que se refere à alegada existência de título executivo judicial constituído por arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 mensais; ao reconhecimento do período integral de 90 meses de serviços prestados à massa falida; à suposta existência de quantia líquida, certa e parcialmente adimplida, no valor de R$270.000,00; à preclusão da executada para impugnar a execução; à validade dos atos processuais praticados pelo juízo declinante e à eficácia das intimações realizadas com ciência do administrador judicial; bem como ao trânsito em julgado da decisão originária.

Requer, ainda, o embargante, sob o argumento de violação à efetiva prestação jurisdicional, a modificação do julgado por via dos aclaratórios, o que afasta, desde logo, a finalidade integrativa da via eleita.

Enfatizo, que nenhuma das alegações, contudo, merece acolhida.

Com efeito, no que tange ao arbitramento judicial de honorários advocatícios, o Acórdão foi expresso ao consignar que os valores reconhecidos judicialmente, correspondentes a 51 meses de serviços prestados, foram pagos ao embargante no importe de R$47.787,00, mediante alvará judicial, com trânsito em julgado da decisão que indeferiu eventual complementação.

A invocação de decisão anterior, tida por arbitramento judicial no valor de R$3.000,00 mensais, não encontra respaldo no título executivo exigido pelo art. 783 do CPC, tampouco no art. 515, I, do mesmo diploma legal, carecendo, assim, de eficácia executiva.

Quanto ao alegado lapso temporal de 90 meses de serviços, também não subsiste omissão. O Acórdão enfrentou tal matéria ao reconhecer que apenas 51 meses foram reconhecidos no juízo falimentar como efetivamente prestados e não pagos, sendo está a base do valor quitado ao embargante.

Nesse passo, qualquer extensão do período ou reavaliação dos fatos e provas ultrapassa os limites objetivos dos embargos de declaração.

No que se refere à existência de quantia certa de R$270.000,00, supostamente já reconhecida e parcialmente paga, a decisão colegiada foi inequívoca ao afastar a existência de sentença líquida e exigível que respalde tal montante.

Nesse contexto, a tentativa de invocar valores pagos, para justificar uma quantia maior sem o correspondente título executivo judicial apto a amparar a pretensão, não se sustenta. Como bem asseverado no acordão embargado, a decisão que deferiu o pagamento já transitou em julgado, tornando-se insuscetível de reexame.

Assim sendo, a alegação de preclusão da parte executada para impugnar a execução, com fundamento no art. 507 do CPC, tampouco configura omissão. A ausência de impugnação pela parte contrária não supre a ausência de título executivo judicial, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo juízo, inclusive para extinguir a execução.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, já decidiu reiteradamente que a existência de título executivo judicial é um pressuposto processual intransponível, insuscetível de preclusão. Vejamos:

“1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de "ser possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão."(AgRg no REsp 1.350.305/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/2/2013, DJe 26/2/2013)
. 2. Recurso Especial parcialmente provido para afastar a preclusão e determinar o retorno dos autos à origem para análise da inexequibilidade do título exequendo em razão da prescrição.” (STJ - REsp: 1575031 AL 2014/0155176-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).

“
2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, em se tratando de questão que diz respeito à própria validade do título executivo, isto é, referente a pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, é permitido ao juiz reconhecer a nulidade da CDA de ofício
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.219 .767/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 3.4 .2020; REsp 1.666.244/SP, Rel. Min . HERMAN BENJAMIN, DJe 19.6.2017.
3 . Concluindo o acórdão recorrido que não houve substituição do título executivo pela parte exequente, não há como alterar tal conclusão sem o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. 4. Agravo Interno do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.”. (STJ - AgInt no REsp: 1906714 RS 2020/0306707-8, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2021).

“SENTENÇA QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO E JULGA EXTINTA A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AO FUNDAMENTO DA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (...) apto ao cumprimento de sentença... Dessa forma, diante da inexistência de título executivo judicial a embasar a cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência referente ao contrato LAODI 006100-12, era mesmo o caso de extinção do cumprimento de sentença”
(STJ - AREsp: 2548022, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 23/05/2024).

No tocante à validade dos atos do juízo declinante e à eficácia das intimações realizadas com ciência do administrador judicial, a decisão embargada destacou que os atos praticados em juízo incompetente, ainda que regularmente formalizados, não produzem efeitos jurídicos para fins de execução, especialmente diante do reconhecimento da competência exclusiva do juízo falimentar, nos termos do art. 76 da Lei 11.101/2005. A discussão, portanto, foi enfrentada e decidida com clareza, afastando a alegação de omissão.

Igualmente improcede a afirmação de que teria havido omissão quanto ao reconhecimento do trânsito em julgado da decisão originária. E mais, o Acórdão embargado deixou claro que a decisão que deferiu o pagamento parcial dos honorários transitou em julgado e, justamente por isso, impede a rediscussão do montante remanescente em ação de cumprimento de sentença. Logo, a matéria foi enfrentada de forma expressa, afastando-se o vício invocado.

Por fim, a genérica alegação de violação ao dever de prestação jurisdicional não se sustenta, uma vez que todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia foram apreciadas. O fato de o resultado não coincidir com o interesse do embargante não configura, por si só, omissão a ser suprida, como reiteradamente assevera o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. (...). 4. No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso. 5 . Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Em idêntico sentido, e a jurisprudência desta Tribunal – TJPA.:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA. A sentença reconheceu a cobrança indevida de seguro prestamista não contratado, determinando a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, defendendo ausência de venda casada e impossibilidade de repetição de indébito diante de suposta adesão espontânea do consumidor à cooperativa e ausência de negativa de contratação do seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) avaliar se os argumentos do embargante constituem mera rediscussão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissibilidade dos embargos de declaração está condicionada à demonstração objetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1 .022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito já decidido. 4. Cássio Scarpinella Bueno ensina que os embargos de declaração são recurso de integração e esclarecimento, e não de substituição, destinando-se a tornar a decisão mais clara, coesa e completa, inclusive para correção de erro material. 5. Leonardo Carneiro da Cunha reforça que os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas quando se aponta a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que exija pronunciamento judicial. 6. O embargante não indicou de forma precisa os pontos do acórdão em que estariam presentes os vícios alegados, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e repetitivos do recurso anterior, o que compromete a qualidade da fundamentação e inviabiliza o acolhimento do recurso.7. Os fundamentos trazidos nos embargos visam exclusivamente à reanálise do mérito da decisão, especialmente quanto à configuração de venda casada, à existência de contratação do seguro prestamista e à responsabilidade pela verba sucumbencial, matérias já examinadas e decididas pelo colegiado. 8. Não sendo identificados vícios na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos, sem pronúncia de caráter protelatório neste momento, embora alertando para eventual reiteração infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação precisa dos vícios apontados inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

2. A utilização dos embargos de declaração para rediscussão de mérito não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

3. A decisão que reconhece cobrança indevida de seguro prestamista sem contratação expressa, com restituição em dobro e dano moral presumido, não padece de omissão ou contradição quando devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; AgInt no AREsp 1.172 .183/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/05/2023; TJMG, Apelação Cível 1 .0000.24.120510-3/001, Rel. Des . Octávio de Almeida Neves, j. 18/07/2024.

Doutrina citada: BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil; CUNHA, Leonardo Carneiro da . Comentários ao Código de Processo Civil.

(
TJ-PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 08297973020198140301 27891446, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Assim,
ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não há motivo jurídico para o acolhimento dos presentes embargos de declaração, que se revelam, no fundo, tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, fora dos estreitos limites legais desta via recursal integrativa.

Ante o exposto,
voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração
, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no Acórdão nº 26663344,
mantendo-se incólume a decisão colegiada por seus próprios fundamentos
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador Relator
.

Belém, 17/11/2025